Tribunal: TJDFT
Processo: 0001570-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001570-56.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO CASER EMBARGADO: MONICA MARQUES DE ARAUJO DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 16896204) opostos pela Defesa de Mônica Marques de Araújo contra acórdão no 1252659 desta Segunda Turma Criminal que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo querelante Carlos Alberto Caser. Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Encaminhem-se os autos, pois, à Defesa do querelante, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela querelada, nos termos dos artigos 267, § 1o, e 273 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator